Tribunal: TJES
Processo: 5010189-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010189-84.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MIGUEL FERNANDO BASSINI e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, DO CPC. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Dispõe o artigo 85,
caput
, § 2º, do CPC5, que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo a fixação, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, observar o percentual observar os limites previstos no §3º.

II. Na hipótese, o proveito econômico obtido pelos agravados correspondeu ao valor da CDA – ponto não devolvido a esta Corte - e diante das circunstâncias do caso entendo como razoável o arbitramento faixa a faixa, quando exceder o parâmetro anterior, no mínimo legal, tal como anuído pela parte adversa, na forma do artigo 85, §§3º e 5º do CPC.

III. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010189-84.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
S
:
MIGUEL FERNANDO BASSINI e VALENTIM BASSINI

JUIZ
DE DIREITO
:
DR.
J
OSÉ LUIZ COSTA ALTAFIM

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo visando a reforma parcial da decisão que apreciando a exceção de pré-executividade fixou honorários advocatícios com base no parágrafo §3º do artigo 85 do CPC, no bojo da ação n. 0019044-95.2004.8.08.0024.

Irresignado com o posicionamento supra, o ente estadual apresentou recurso e arguiu, em suma, que os honorários fixados acima do mínimo legal devem ser objeto de decisão fundamentada o que, no seu sentir, não foi e, portanto, resultou em montante excessivo.

Ao final, pugnou pela redução da fixação atinente a verba honorária.

Recurso sem pedido de concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões almejaram o não conhecimento do recurso diante do que restou decidido no tema 1076 do STJ ou, alternativamente, o não provimento do recurso.

Do pleito de inadmissão do agravante se manifestou no id. 4665726, procedendo a esclarecimentos.

Dos referidos esclarecimentos, em virtude do princípio da não surpresa, os agravados foram intimados, havendo externado que não se opunham ao provimento do recurso para fixação de honorários no mínimo legal e não se opondo a redução na forma pretendida pelo recurso.

Eminentes Desembargadores, a questão em julgamento é de simples solução.

A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

No tocante à matéria, dispõe o artigo 85,
caput
e §2º, do CPC, que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, a serem fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Especificadamente nas causas em que a Fazenda Pública for parte (hipótese dos autos), prescreve o artigo 85, §3º, do CPC, que, além dos critérios do §2º, do mesmo art. 85, a fixação da verba honorária sucumbencial respeitará os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III -
mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Na hipótese, o proveito econômico obtido pelos agravados correspondeu ao valor da CDA – ponto não devolvido a esta Corte - e diante das circunstâncias do caso entendo como razoável o arbitramento faixa a faixa, quando exceder o parâmetro anterior, no mínimo legal, tal como anuído pela parte adversa, na forma do artigo 85, §§3º e 5º do CPC.

Isto porque o debate jurídico é de baixo complexidade jurídica - já tendo esta Corte, bem como o Superior Tribunal de Justiça externado inúmeras vezes sua compreensão – o local de prestação dos serviços, o zelo do trabalho e o tempo de processamento da exceção de pré-executividade.

Assim, ausentes razões que justifiquem o arbitramento no parâmetro máximo, vez que ausentes motivos que fundamentem tamanha valoração, merece acolhimento o agravo.

Desta feita, sem qualquer delonga, dou provimento ao agravo de instrumento para modificar parcialmente a decisão combatida para reduzir a verba honorária para o mínimo legal.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
a fim de reduzir a verba honorária para o mínimo legal.